Tribunal: TJMT
Processo: 0013769-96.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013769-96.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGANTE), ANDREA ELISA GAUER MARCHINI - CPF: 049.891.939-03 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES FRANCO DIAS - CPF: 035.980.959-61 (ADVOGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (EMBARGADO), WIVIANE KARLA DE FREITAS BORGES - CPF: 730.277.821-34 (ADVOGADO), BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO - CPF: 017.667.038-60 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANDRE MASSIGNAN BEREJUK - CPF: 030.014.719-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO - CPF: 017.667.038-60 (EMBARGANTE), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), ANDRE MASSIGNAN BEREJUK - CPF: 030.014.719-80 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013769-96.2013.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – VALOR DOS JUROS COMPENSATÓRIOS – TESE 126 STJ – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO - EMBARGOS PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual vício verificado no julgado.

Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, com efeitos infringentes, para alterar a parte dispositiva do acórdão e fixar os juros compensatórios em 6% ao ano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0013769-96.2013.8.11.0015

EMBARGANTE:
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)
.

EMBARGADOS:
JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO E OUTRA.

Processo na origem n.o
0013769-96.2013.8.11.0015

Comarca de Sinop
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo
n.o 0013769-96.2013.8.11.0015, que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – CÁLCULO DA DIFERENÇA A SER PAGA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS - SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO.

A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica enseja o pagamento de indenização na proporção de intensidade das limitações do uso do bem, conforme estatuído no artigo 27, do Decreto-lei n. 3.365/41.

Não comporta reforma a sentença que determinou que o valor da indenização fosse aquele apurado no cálculo do perito oficial, com base no valor da terra nua, atenta ao fato de que houve também a desvalorização do remanescente.

Devem ser atualizados tanto o valor depositado em juízo quanto o valor arbitrado na sentença, e sobre a diferença encontrada devem ser aplicados os juros compensatórios, à proporção
de 12% ao ano, a partir da imissão na posse
. Enquanto os juros moratórios somente incidem sobre o valor da diferença após o trânsito em julgado da sentença que fixou a indenização.

A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença (Art. 27, § 1o, DECRETO-LEI No 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941)
”
.

A embargante alega que o acórdão foi contraditório porque arbitrou os juros compensatórios em de 12% ao ano, a partir da imissão na posse, quando o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332/2018, julgado em regime de recurso repetitivo, firmou o Tema 126 do STJ, segundo o qual os juros compensatórios, deverão ser de 6% (seis por cento) ao ano.

Pugna pelo provimento dos embargos para suprir o vício e, com efeitos infringentes, alterar o índice arbitrado a título de juros compensatórios de 12% para 6% (seis por cento) ao ano.

CONTRAMINUTA
(ID 138981160 - Pág. 1): os embargados concordam com a aplicação da tese fixada na ADI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013769-96.2013.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo
n.o 0013769-96.2013.8.11.0015.

A embargante alega que o acórdão foi contraditório porque arbitrou os juros compensatórios em de 12% ao ano, a partir da imissão na posse, quando o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332/2018, julgada em regime de recurso repetitivo, firmou o Tema 126 do STJ, segundo o qual os juros compensatórios, deverão ser de 6% (seis por cento) ao ano.

Pugna pelo provimento dos embargos para suprir o vício e, com efeitos infringentes, alterar o índice arbitrado a título de juros compensatórios de 12% para 6% (seis por cento) ao ano.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados
”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O que se nota é que de fato após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332/2018, julgada em regime de recurso repetitivo, firmou-se o Tema 126 do STJ, segundo o qual os juros compensatórios em ações expropriatórias, deverão ser de 6% (seis por cento) ao ano.

Vejamos:

“Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional”.

De fato, ao caso em comento devem ser aplicados juros compensatórios de 6% ao ano.

Desta feita, reconhece-se a existência de vício na decisão embargada, que enseja o suprimento, com efeitos infringentes, para alterar a parte dispositiva do acórdão e
fixar os juros compensatórios em 6% ao ano
.

Assim,
dá-se provimento aos embargos de declaração, para reconhecer a existência do vício e supri-lo, com efeitos infringentes, para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022